Tribunal: TJSP
Processo: 0016466-76.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Apelação Cível. Ação anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas cumulada com repetição de indébito. Sentença parcial de mérito em que houve decisão de improcedência em relação à pretensão do autor à reforma do contrato em torno da taxa de juros e capitalização. A revisão das tarifas administrativas, porque afetada por recurso repetitivo ficará suspensa. E com a suspensão

Ementa:
Apelação Cível. Ação anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas cumulada com repetição de indébito. Sentença parcial de mérito em que houve decisão de improcedência em relação à pretensão do autor à reforma do contrato em torno da taxa de juros e capitalização. A revisão das tarifas administrativas, porque afetada por recurso repetitivo ficará suspensa. E com a suspensão levantada, após o julgamento dos temas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, a r. sentença proferida também julgou improcedente a postulação do autor nesta parte. O autor repete em seu recurso as matérias atinentes à taxa de juros e Capitalização. Questões que se encontram com trânsito em julgado pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento que fora interposto. Temas pendentes para análise só as das Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Tarifa de serviços de terceiros. Exclusão da tarifa por falta de comprovante de realização das despesas. Tarifa de cadastro. Recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS. Legalidade, desde que não abusiva a cobrança. Abusividade configurada. Redução para a média de mercado. Avaliação de bens e Registro de contrato. Exclusão das tarifas por falta de comprovante de realização das despesas. Repetição de indébito de forma simples. Sucumbência mínima do autor. Ônus da sucumbência carreados à ré. Sentença reformada, em parte. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.